Tribunal: TJBA
Processo: 8107844-78.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107844-78.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TATIANA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE CÓPIA DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de exibição de contrato, impondo multa em caso de descumprimento, e rejeitou o pleito de indenização por danos morais, fixando sucumbência recíproca e honorários com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de fornecimento de cópia contratual configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se é possível a alteração da distribuição da sucumbência e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC integra a boa-fé objetiva e impõe ao fornecedor a entrega de documentos essenciais à compreensão da relação contratual.

4. A negativa injustificada de apresentar o contrato caracteriza falha na prestação do serviço, mas não implica automaticamente dano moral, que exige demonstração de violação relevante à dignidade do consumidor.

5.
A ausência de comprovação de prejuízo concreto ou abalo à honra impede o reconhecimento do dano moral, não bastando o mero aborrecimento decorrente da necessidade de buscar vias administrativas e judiciais para obtenção do contrato.

6. A manutenção integral da sentença impõe a preservação da sucumbência recíproca fixada pelo juízo de origem, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

7. O desprovimento da apelação autoriza a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n
°.
8107844-78.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TATIANA MARIA DE JESUS
e como apelad
a

BANCO CSF S/A

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E

NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.